Tribunal: TJBA
Processo: 8034404-40.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034404-40.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:
CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PLANO FAMILIAR. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FIPE-SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão das mensalidades de plano de saúde familiar, adequando os reajustes aplicados nos anos de 2022 e 2024 aos índices FIPE-SAÚDE previstos contratualmente, bem como condenar à restituição dos valores pagos a maior, com atualização pelo IPCA e juros nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil. A operadora sustenta a regularidade dos reajustes com base em sinistralidade e equilíbrio atuarial, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados nos anos de 2022 e 2024, com fundamento em sinistralidade, observaram os requisitos legais e contratuais; (ii) estabelecer se é admissível a juntada, apenas em sede recursal, de relatório atuarial não apresentado na fase instrutória; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito e em qual modalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora, por se tratar de entidade de autogestão, submete-se ao regime da Lei nº 9.656/98 e às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, notadamente quanto à necessidade de observância de critérios técnicos e justificativa atuarial para reajustes.

4.
O reajuste por sinistralidade exige previsão contratual expressa, demonstração técnica idônea do desequilíbrio econômico-financeiro e observância da boa-fé e do equilíbrio contratual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Os relatórios atuariais produzidos não demonstram, de forma suficiente, a necessidade dos percentuais aplicados em 2022 e 2024, havendo discrepância entre os cenários projetados e os índices efetivamente implementados, o que evidencia abusividade.

6.
A ausência de comprovação de submissão ou validação dos critérios atuariais perante a ANS fragiliza a justificativa do reajuste extraordinário por sinistralidade.

7.
É inadmissível a juntada de documentos novos em sede de apelação quando não se referem a fatos supervenientes nem se demonstra impossibilidade anterior de apresentação, incidindo a preclusão, nos termos do art. 435 do CPC e da vedação à inovação recursal.

8.
Reconhecida a aplicação de reajustes abusivos, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento ilícito.

9.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ausente demonstração de má-fé da operadora.

10.
O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos 8034404-40.2024.8.05.0080 de Apelação Cível em que figura como Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como Apelado
CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO FILHO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente